Tribunal: TJSP
Processo: 1007281-73.2016.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
CONSÓRCIO – Desistência – Falecimento da consorciada – Irresignação acerca do prazo para devolução da quantia paga - Sentença de improcedência, que reputou correto o procedimento adotado pelo banco réu, autorizando o pagamento dos valores devidos sessenta dias após finalizado o grupo – Pretensão do espólio autor de devolução imediata da quantia paga – Impossibilidade - Contrato firmado na

Ementa:
CONSÓRCIO – Desistência – Falecimento da consorciada – Irresignação acerca do prazo para devolução da quantia paga - Sentença de improcedência, que reputou correto o procedimento adotado pelo banco réu, autorizando o pagamento dos valores devidos sessenta dias após finalizado o grupo – Pretensão do espólio autor de devolução imediata da quantia paga – Impossibilidade - Contrato firmado na vigência da Lei no 11.795/08 – Espólio consorciado desistente, que faz jus à devolução por ocasião da contemplação ou nos sessenta dias que se seguirem ao encerramento do grupo, nos termos dos arts. 22, 30 e 31 da referida Lei – Sentença mantida – Recurso não provido, com majoração da verba honorária.